Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
I – APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
II – II.1 – CONTRARRAZÕES AO APELO DA AUTORA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA. INSURGÊNCIA NÃO MANIFESTADA POR MEIO PRÓPRIO. CONTRAMINUTA. VIA INADEQUADA A DEDUZIR PRETENSÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO ADMITIDO. II.2 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DA RÉ. II.2.1 – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. II.2.2 – PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARA O RECURSO DA RÉ.
III – NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR SUSCITADA NO RECURSO DA RÉ. JULGADO COM ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. PRELIMINAR REJEITADA.
IV – IV.1 – AÇÃO PRINCIPAL. DÉBITOS RELATIVOS À UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. SERVIÇO DE “ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE”. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA INDEVIDA. ABATIMENTO DE VALORES DA CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO PARCIAL JÁ CONSIDERADO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA AUTORA. IV.2 – RECONVENÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDO RECONVENCIONAL JULGADO IMPROCEDENTE. IV.3 – HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONVENÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DA PROPORÇÃO ARBITRADA NA ORIGEM. ART. 86 DO CPC.
V – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos inicial e reconvencional para condenar a ré/reconvinte ao pagamento de débitos relativos à utilização de cheque especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a possibilidade de formular pedido de reforma da sentença recorrida em contrarrazões; (ii) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pela ré; (iii) se está consumada a prescrição da pretensão de cobrança; (iv) a existência de nulidade da sentença recorrida por vício de fundamentação e cerceamento de defesa; e (v) a legalidade da cobrança de valores relativos à utilização de cheque especial e a serviços de “adiantamento a depositante”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Contrarrazões ao apelo da autora. Não tem cabimento deduzir pretensão recursal em contrarrazões, que é via manifestamente inadequada para postular a reforma da sentença proferida em primeira instância. Pedido não conhecido.
4. Juízo de admissibilidade do recurso da ré. 4.1 Em respeito ao Princípio da Colegialidade, que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido de concessão de efeito suspensivo não conhecido. 4.2 A preclusão pro judicato acarreta ao magistrado a perda do poder de examinar questão anteriormente decidida relativa à mesma lide. Incabível, no caso, nova deliberação acerca da prejudicial de prescrição, matéria já analisada anteriormente em sede de agravo de instrumento e sobre a qual já se operou a preclusão. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade para o recurso da ré.
5. Nulidade da sentença por vício de fundamentação e cerceamento de defesa. Preliminar suscitada no recurso da ré. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação, quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese sub judice. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
6. Ação principal. Na espécie, a ré não nega a contratação do cheque especial nem a sua efetiva utilização. Ao revés, como uma de suas teses defensivas, sustenta exatamente a existência de pagamento parcial do débito, corroborando a existência de vínculo jurídico contratual com a autora. Tal circunstância, aliada aos extratos bancários e ao demonstrativo de evolução da dívida acostados aos autos, revela-se suficiente para comprovar utilização do limite de crédito em conta corrente, sendo legítima a pretensão de cobrança quanto a esses valores.
7. Lado outro, no tocante à cobrança relativa ao serviço de “adiantamento a depositante”, a ré alega nunca ter sido informada acerca da oferta dessa modalidade de crédito emergencial, com o que incumbia à autora comprovar à prévia adesão ao referido serviço, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, porquanto não acostou aos autos o respectivo instrumento contratual. Cobrança indevida.
8. Reconvenção. A restituição em dobro prevista no art. 940 do Código Civil exige a cobrança de dívida já paga, no todo ou em parte, bem como a demonstração de má-fé do credor, requisitos não evidenciados no caso concreto. Sentença parcialmente reformada. Pedido reconvencional julgado improcedente.
9. Honorários de advogado. 9.1 – Reformada a sentença para julgar improcedente o pedido reconvencional, impõe-se a redistribuição do ônus da sucumbência para condenar a ré/reconvinte ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios relativos à reconvenção. 9.2 – A distribuição do ônus sucumbencial na ação principal, na proporção de 10% para a autora e 90% para a ré, deve ser mantida, porquanto realizada em conformidade com o grau de sucumbência das partes quanto à pretensão de cobrança deduzida na inicial, nos termos do art. 86 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV; art. 93, IX. CPC, art. 4o; art. 7o; art. 85, § 2o; art. 373, I; art. 505, caput; art. 1.009, caput; art. 1.012, § ­§ 3o e 4o. CC, art. 940.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0748963-23.2023.8.07.0001, Rel(a): José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 18/2/2025. TJDFT, APC0730791-33.2023.8.07.0001, Rel(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 13/12/2024.